Tribunal: TJES
Processo: 0034592-77.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034592-77.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMAR PINHEIRO FERNANDES e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034592-77.2015.8.08.0024

RECORRENTES:

VILMAR PINHEIRO FERNANDES,
ELAINE DOS SANTOS ALVES RIBEIRO
,

JOAO VICTOR DAS NEVES JERONIMO
e

BALZELICIO FERREIRA MATTOSO NETO

ADVOGADA DOS RECORRENTES:

LILIAN MAGESKI ALMEIDA - OAB ES10602-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 339 E 784, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Vilmar Pinheiro Fernandes, Elaine dos Santos Alves Ribeiro, João Victor das Neves Jeronimo e Balzelicio Ferreira Mattoso Neto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que, à luz do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos Temas 339 (AI 791.292 QO-RG/PE) e 784 (RE 837.311/PI), negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível que manteve sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual os autores pleiteavam direito à nomeação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a contratação de servidores temporários durante a validade do concurso público gera preterição indevida e, por conseguinte, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas; (II) verificar se o acórdão recorrido deixou de cumprir o dever constitucional de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 339, estabelece que o dever de fundamentação (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) não exige o exame pormenorizado de todos os argumentos e provas, bastando fundamentação suficiente e coerente, ainda que sucinta.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, fixa que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou imotivada, o que deve ser cabalmente demonstrado pelo candidato.

A contratação temporária de servidores, por si só, não caracteriza preterição, pois presume-se realizada com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal) para atender necessidade transitória de excepcional interesse público.
O órgão julgador, soberano na análise das provas, concluiu inexistir comprovação de que as contratações temporárias visaram suprir cargos efetivos vagos, não se verificando preterição arbitrária ou imotivada.
O Acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos Temas 339 e 784, não havendo violação constitucional a justificar a admissão do Recurso Extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

A aprovação fora do número de vagas previstas em edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.
A contratação de servidores temporários não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, salvo demonstração inequívoca de substituição de cargos efetivos vagos.
O dever de fundamentação judicial exige clareza e coerência, mas não impõe exame minucioso de todos os argumentos ou provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V, LIV e LV; 37, caput, I, II, IV e IX, § 2º; 93, IX. CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.08.2010; STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 03.10.2011; Súmula 15 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034592-77.2015.8.08.0024

RECORRENTES:

VILMAR PINHEIRO FERNANDES,
ELAINE DOS SANTOS ALVES RIBEIRO
,

JOAO VICTOR DAS NEVES JERONIMO
e

BALZELICIO FERREIRA MATTOSO NETO

ADVOGADA DOS RECORRENTES:

LILIAN MAGESKI ALMEIDA - OAB ES10602-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VILMAR PINHEIRO FERNANDES,
ELAINE DOS SANTOS ALVES RIBEIRO
,

JOAO VICTOR DAS NEVES JERONIMO
e

BALZELICIO FERREIRA MATTOSO NETO
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id.
14757268
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
13367491
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência
, que, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no RE 837.311/PI (Tema 784),
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
9667697
) manejado contra o
ACÓRDÃO
(id.
6716456
), lavrado pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelos Recorrentes, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo J
uízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória,
que, nos autos da presente

“Ação Ordinária”
ajuizada pelos Recorrentes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade dos
Temas 339 e 784, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob os argumentos seguintes: I - descumprimento do Acórdão quanto ao dever de fundamentação acerca da tese de presunção de preterição do direito de nomeação; II - a contratação de diversos servidores temporários para o cargo em que foram aprovadas, durante a validade do concurso, caracteriza preterição indevida que transmuta a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034592-77.2015.8.08.0024

RECORRENTES:

VILMAR PINHEIRO FERNANDES,
ELAINE DOS SANTOS ALVES RIBEIRO
,

JOAO VICTOR DAS NEVES JERONIMO
e

BALZELICIO FERREIRA MATTOSO NETO

ADVOGADA DOS RECORRENTES:

LILIAN MAGESKI ALMEIDA - OAB ES10602-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

VILMAR PINHEIRO FERNANDES,
ELAINE DOS SANTOS ALVES RIBEIRO
,

JOAO VICTOR DAS NEVES JERONIMO
e

BALZELICIO FERREIRA MATTOSO NETO

interpuseram
RECURSO EXTRAORDINÁRIO com pedido de tutela antecipada
(id.
9667697
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
6716456
) lavrado pela
Egrégia
Quarta
Câmara Cível
, que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelos Recorrentes, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo J
uízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória,
que, nos autos da presente

“Ação Ordinária”
ajuizada pelos Recorrentes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATOS APROVADOS FORA NO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM CARÁTER PRECÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito do RE nº 837311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação.
2.
Além disso, em relação à alegação de contratação de profissionais em caráter temporário para os mesmos cargos (Técnico em Enfermagem e Técnico em Imobilização Ortopédica), destaco que este E. Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que tal fato não implica em preterição do candidato aprovado fora do número de vagas para cargo efetivo, já que, em regra, presume-se que a aludida contratação deu-se por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL
0034592-77.2015.8.08.0024
,
4ª Câmara Cível, Relator
: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,20/11/2023)

Opostos
Embargos de Declaração
, restaram mantidas as conclusões assentadas (id.
8990620
).

Irresignados, os Recorrentes aduzem, em síntese, violação aos
artigos 5º, incisos V, LIV e LV, 93, inciso IX e 37,
Caput,
incisos I,, II, IV e IX, §2º, da Constituição Federal
, afirmando que restou demonstrado que
“houve suficiente demonstração da preterição dos Recorrentes, pois, não obstante aprovados fora do número de vagas do edital, comprovaram a contratação de inúmeros temporários dentro do prazo de validade do certame e em quantidade exorbitante.”

Assevera, ainda, que
“ao não apresentar provas que justifiquem as contratações temporárias, o Recorrido deixou de demonstrar que tais contratações foram realizadas dentro dos estritos limites legais, o que deveria ter levado o E. TJES a reconhecer a preterição dos candidatos aprovados no concurso público.”

Isso porque,
“"a mera expectativa de direito à nomeação dos aprovados em cadastro de reserva, transmuda-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, ocorre contratação de pessoal de forma precária.”

Contrarrazões
pelo desprovimento do Recurso (id.
12318287
).

Nesse horizonte, verifica-se que o
Órgão Fracionário
, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu inexistir direito subjetivo dos Recorrentes à nomeação, em razão da ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, nos seguintes termos,
in litteris:

“O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito do RE nº 837311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
possui mera expectativa de direito
, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação.

Neste sentido, peço vênia para trazer à colação a ementa do referido acórdão, na parte que interessa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
[...] (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Logo, na esteira da jurisprudência acima colacionada, em relação à sua nomeação, o candidato possui mera expectativa de direito, a qual somente se tornará direito subjetivo caso:
(i)
houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF), ou
(ii)
surjam novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Inicialmente, ressalte-se que não há que se falar em preterição no presente caso, na medida em que os Apelantes foram aprovados fora do número de vagas, havendo mera expectativa de nomeação.

Além disso, em relação à alegação de contratação de profissionais em caráter temporário para os mesmos cargos (Técnico em Enfermagem e Técnico em Imobilização Ortopédica), destaco que este E. Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que tal fato não implica em preterição do candidato aprovado fora do número de vagas para cargo efetivo, já que, em regra, presume-se que a aludida contratação deu-se por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Nesta linha, trago à colação os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – POSSIBILIDADE – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacificado o entendimento de que, quando se trata de concurso público, o candidato que é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem o direito subjetivo à nomeação. Já em situação diversa, quando o aprovado encontra-se fora do número de vagas previsto no edital, existe apenas uma expectativa de direito, na qual depende do surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso e do interesse da Administração Pública no preenchimento dessas vagas.
2. A contratação de servidores para ocupar cargo por designação temporária, por si só, não gera o direito à nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, devendo a parte comprovar que tais contratações foram destinadas ao preenchimento de cargos efetivos.
(TJES, Apelação Cível nº 0002419-54.2018.8.08.0069, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTÊNCIA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO AJUIZADA POR OUTRA CANDIDATA JUÍZO PROFERIDO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples existência de contratação de servidores temporários não pode ser reputada automaticamente ilegal, não sendo suficiente para convolar em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa que decorre da aprovação para o cadastro de reserva. 2. A mera designação de profissionais em caráter temporário não demonstra, por si só, que a contratação destes visa preencher aquelas vagas destinadas aos servidores efetivos.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052189000236, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DURANTE PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PARA CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.[...]
IV- A nomeação de servidores temporários dentro do prazo de validade do concurso não tem o condão, por si só, de comprovar o surgimento de novas vagas para o cargo efetivo, ato que depende de lei específica, cuja implementação acarreta despesas permanentes para a Administração Pública. V- Não há que se falar na impossibilidade de realização de processo seletivo e, até mesmo, na contratação de servidores em caráter temporário, concomitante à existência de concurso público para cargo efetivo em andamento, por se caracterizarem institutos distintos, cujas particularidades visam atender a objetivos diversos na gestão da Administração Pública.
VI- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052189000129, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018)

Neste sentido, analisando o caderno processual, concluo que não consta dos autos qualquer prova no sentido de que as contratações temporárias tiveram por objetivo o preenchimento de cargos vagos efetivos.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.”

Verifica-se, portanto, a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13/08/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Ademais, é cediço que
o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital
não tem direito à nomeação em relação a eventuais vagas que surgirem no prazo de validade do certame
, mesmo que existente dotação orçamentária para tanto, na medida em que
o ato de nomeação está sujeito à discricionariedade da Administração Pública
, sendo certo que
é dever do candidato demonstrar, de forma cabal, a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
.

Neste contexto, é o entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o regime da
Repercussão Geral
, no julgamento do
RE 837.311/PI
(
Tema nº 784
),
in verbis
:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3.
O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5.
Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”

(
STF
- RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Sob esse prisma, diante das premissas fático-jurídicas delineadas, insuscetíveis de revisão na presente via, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o regime da
Repercussão Geral
, no julgamento do
RE 837.311/PI
(
Tema nº 784
).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia
.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que
a pretensão recursal não se sustenta
, na medida em que
somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame
, o que não ocorrera com as recorrentes, sendo certo que
na hipótese dos autos inexiste demonstração de preterição capaz de autorizar suas nomeações
.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto do
Acórdão
objurgado,
in litteris
:

“Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito do RE nº 837311/PI, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
possui mera expectativa de direito
, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação.

Neste sentido, peço vênia para trazer à colação a ementa do referido acórdão, na parte que interessa:

(...)

Logo, na esteira da jurisprudência acima colacionada, em relação à sua nomeação, o candidato possui mera expectativa de direito, a qual somente se tornará direito subjetivo caso:
(i)
houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF), ou
(ii)
surjam novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Inicialmente, ressalte-se que não há que se falar em preterição no presente caso, na medida em que os Apelantes foram aprovados fora do número de vagas, havendo mera expectativa de nomeação.

Além disso, em relação à alegação de contratação de profissionais em caráter temporário para os mesmos cargos (Técnico em Enfermagem e Técnico em Imobilização Ortopédica), destaco que este E. Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que tal fato não implica em preterição do candidato aprovado fora do número de vagas para cargo efetivo, já que, em regra, presume-se que a aludida contratação deu-se por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal.”

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do
Tema 784
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado,
o Órgão Julgador, que é soberano na análise do conjunto fático probatório, afirmou que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo público de técnico em laboratório.

Além disso, consoante também registrado,
verificou-se que não restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

Portanto, ao se pronunciar pela inexistência do direito de nomeação das Agravantes,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Voto com o relator

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 29.09.2025 a 03.10.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.